Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737272-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO GRUCCI SILVA, RODRIGO MAROCLO BORGES AGRAVADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flavio Grucci Silva e Outros em face da r. decisão (ID 138969863 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Dan Herbert Engenharia S/A, deixou de deferir o levantamento dos valores incontroversos depositados pela empresa. A Agravada apresentou petição (ID 42152911), na qual informa que foi proferida nova decisão autorizando expressamente o levantamento do valor incontroverso depositado em conta judicial vinculada ao Juízo prolator do decisum (ID 42152913). Os Agravantes foram intimados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal (ID 42236416). Os Agravantes informaram a perda do objeto do recurso, em face da autorização pelo d. Juízo a quo de levantamento da quantia incontroversa (ID 42462616). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Recorrente. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator